Tribunal: TJPA
Processo: 0013075-63.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013075-63.2017.8.14.0061

APELANTE/APELADO: LUIS MENDES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013075-63.2017.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: LUIS MENDES JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ECA).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
AUSENTE PROVA SEGURA E IDÔNEA ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA, E, EM CONSEQUÊNCIA, DA AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO, DE ASSOCIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPUTADOS AO APELANTE, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU.
NESTE CENÁRIO, CONTROVERTIDA A PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO MATERIAL APREENDIDO, NÃO SENDO DESCARTADA, AO FINAL DA INSTRUÇÃO, A POSSIBILIDADE DE QUE A DROGA PERTENCESSE À PRÓPRIA ADOLESCENTE, OU A OUTREM, ENTENDO QUE A HIPÓTESE É DE ABSOLVIÇÃO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo o apelante,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções dos crimes de tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início programado no dia 23/11/2021 e término no dia 30/11/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS MENDES JUNIOR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(fls. 195/201) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime Fechado, além de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 06/09), e
m dias e horários variados, de dentro do Centro de Recuperação Regional de
Tucuruí, neste município e comarca, o ora denunciado adquiria, preparava, oferecia e vendia, sem
autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes diversas, as quais
são capazes de determinar dependência física e psíquica.

Consta ainda que o denunciado, com o fim de praticar as condutas descritas no
tópico anterior, associou-se a FÁBIO DOS SANTOS COSTA, TAYLON EDUARDO SILVA
NASCIMENTO e a adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES.

Consta, por fim, que o denunciado, com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes,
corrompeu a adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES.

A presente investigação teve início com a prisão do nacional IVANEI RODRIGUES
DA SILVA.

No dia 17/09/2017, por volta das 2:00 horas, próximo ao HEMOPA, neste município e
comarca, a Polícia Militar abordou o nacional IVANEI RODRIGUES DA SILVA e encontrou em sua
posse 12 (doze) trouxas da substância popularmente conhecida como "maconha".
Conduzido à Delegacia de Polícia, IVANEI RODRIGUES DA SILVA informou que
havia adquirido a substância para revendê-la de FÁBIO DOS SANTOS COSTA, vulgo "XEXEU".
Policiais civis dirigiram-se à residência de FÁBIO DOS SANTOS COSTA, vulgo
"XEXEU", oportunidade na qual o flagraram juntamente com TAYLON EDUARDO SILVA
NASCIMENTO e a adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES fracionando e embalando diversas substâncias entorpecentes.

Nesta oportunidade foram apreendidas 35 (trinta e cinco)
pequenas embalagens com "pedra de óxi", uma "pedra" maior que estava sendo fracionada (30g), 79
(setenta e nova) pequenas embalagens de maconha, uma porção maior de maconha que também estava sendo fracionada (264g), além de sacos plásticos já cortados e utensílios diversos para embalo da droga, tudo conforme Auto de Apresentação e Apreensão, Laudos Provisórios de fls. 46/49 e Laudo Definitivo de fl. 51.

Na oportunidade, FÁBIO DOS SANTOS COSTA, vulgo "XEXEU", e TAYLON
EDUARDO SILVA NASCIMENTO foram presos em flagrante delito, sendo a adolescente YARITZA
LORRANA MORAIS ALVES apreendida.

Dando continuidade às investigações, a Policia Militar obteve a informação de que a
adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES era namorada de LUIS MENDES JUNIOR, ora
denunciado, e que este último, de dentro do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, era quem "controlava" todo o tráfico praticado por seus associados FÁBIO DOS SANTOS COSTA, vulgo "XEXEU", TAYLON EDUARDO SILVA NASCIMENTO e a própria adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES.

A d. autoridade policial representou pela quebra de dados telefônicos e acesso de
mensagens dos telefones apreendidos em poder da adolescente YARITZA LORRANA MORAIS
ALVES, o que foi deferido judicialmente.

Após minuciosa análise em aplicativos de conversas instalados em referidos aparelhos celulares restou comprovado que o denunciado LUIS MENDES JUNIOR portava um
aparelho celular no interior da cela em que se encontrava custodiado e, através de ligações
telefônicas e mensagens de texto diárias e constantes, comprava, gerenciava e vendia drogas no atacado para outros pequenos traficantes do município.

Neste sentido, as mensagens colacionadas às fls. 173/176 comprovam que no dia
08/09/2017 o denunciado realizou contato telefônico com a adolescente YARITZA LORRANA
MORAIS ALVES determinando que a mesma fizesse a venda de 100g (cem gramas) de substância entorpecente para uma pessoa de prenome "CAMILA".

Com o mesmo
modus operandi,
no mesmo dia determinou a entrega de 25 (vinte e
cinco) pedras de oxi para uma pessoa de prenome "CARLOS", sendo ambas as vendas concluídas
pela adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES.

No dia 16/09/17, ainda utilizando-se de seu aparelho celular, o denunciado adquiriu
de terceiros aproximadamente 100g (cem gramas) da substância entorpecente conhecida como
maconha e 30g (trinta gramas) da substância entorpecente conhecida como pedra de ôxi-crack, as quais seriam transformadas em mais de 70 (setenta) cigarros de maconha e 80
.
(oitenta) pedras de
crack para venda.

Desta forma, resta inequívoco que o denunciado LUIS MENDES JUNIOR corrompeu
a adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES e com ela associou-se a FÁBIO DOS SANTOS
COSTA, vulgo "XEXEU", e TAYLON EDUARDO SILVA NASCIMENTO para exercerem a
traficância
de substâncias entorpecentes neste município e comarca.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 218/226), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, da pena-base no mínimo legal, e, por fim, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 249/260), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 473/479), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu total
im
provimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIS MENDES JUNIOR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(fls. 195/201) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime Fechado, além de 130 (cento e trinta) dias-multa.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, entendo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada no auto de apreensão de fl. 46, laudo toxicológico de fl. 51 – com resultado positivo para 29 gramas de cocaína e 252 gramas de maconha.

Quanto à autoria, ou à propriedade do material entorpecente, no entanto, a prova da culpabilidade do apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Em Juízo o policial civil JOSE MARIA OLIVEIRA SANTIAGO, afirmou:

“QUE foi feita a apreensão de um menor de idade com droga. QUE esse menor informou onde havia comprado a droga. QUE se dirigiu ao local, encontrando quatro pessoas na residência. QUE se tratava de três homens e uma adolescente. QUE quando entrou na residência os acusados estavam cortando e embalando as drogas para comercializar. QUE se tratava de maconha e cocaína. QUE o acusado Luiz Mendes Junior não estava entre as pessoas detidas na residência.
QUE não conhece e nunca ouviu falar do acusado
”.

Em Juízo o policial civil LUIZ CLAUDIO GOMES DE MELO, afirmou:

“
QUE não participou da ocorrência que prendeu o acusado. QUE não conhece o acusado LUIZ MENDES JUNIOR
. QUE o ora acusado estava preso quando participou da prisão de “XEXEU”. QUE a polícia militar abordou IVANEI, pegando 16 cigarros de maconha. QUE foi conduzido a delegacia, porém o mesmo estava sem documento e parente. QUE por isso o delegado pediu que retornassem a casa deste para conseguir fazer a qualificação de IVANEI. QUE IVANEI disse que comprou a droga de “XEXEU”. QUE se dirigiram ao local onde IVANEI disse que havia comprado a droga. QUE ao chegar no local encontrou uma adolescente e mais três rapazes. QUE deu voz de prisão a todos. QUE foi encontrado maconha e cocaína.
QUE ninguém mencionou o nome de LUIZ MENDES JUNIOR
. Que ouviu falar que a droga foi fornecida pelo companheiro da adolescente que estava preso, mas não sabe precisar se trata da pessoa de LUIZ MENDES JUNIOR. QUE de início a adolescente não quis entregar o celular, mas depois entregou ao delegado”.

A adolescente YARITZA LORRANA MORAIS ALVES em juízo alegou:

QUE foi companheira do acusado a um ano atrás. QUE quando o acusado foi preso acabou o relacionamento, chegando a ir uma vez ao fórum para ver ele somente.
QUE em setembro de 2017 não estava mais em um relacionamento com o acusado. QUE não entende porque colocaram ele nessa situação, até os policiais civis que participaram da sua prisão e dos outros acusados não entenderam porque estavam citando o nome do acusado LUIZ MENDES JUNIOR
. QUE foi detida porque estava traficando juntamente com FABIO DOS SANTOS COSTA, VULGO “XEXEU” e TAYLOR. QUE o acusado LUIS MENDES JUNIOR não conhece XEXEU e TAYLOR. QUE foi encontrada cocaína e maconha na residência em que estavam.
QUE juntamente com XEXEU e TAYLOR fabricavam e embalavam a droga
. QUE já conhecia XEXEU e TAYLOR do bairro em que morava. QUE o acusado LUIS MENDES JUNIOR nunca fez nenhuma comunicação de dentro do presídio com a depoente, tampouco com XEXEU e TAYLOR.

A testemunha FABIO DOS SANTOS COSTA afirmou em juízo:

QUE não conhece o acusado, nunca o viu
. QUE a droga chegou a seu poder através da namorada do JUNIOR, mas
não sabe precisar se trata da pessoa do ora acusado
. QUE não era o dono da droga. QUE a adolescente YARITZA ficou seis meses presa.

A testemunha TAYLON EDUARDO SLVA NASCIMENTO alegou em juízo:

QUE não conhece nem nunca ouviu falar do acusado.
QUE conhece somente FABIO e YARITZA. QUE é usuário de maconha. QUE foi comprar maconha quando foi apreendido dentro da residência juntamente com XEXEU e TAYLOR.

O apelante LUIS MENDES JUNIOR em juízo negou os termos da denúncia, alegando:

QUE é preso condenado por um processo de roubo praticado em Barcarena/PA. QUE nunca se envolveu com tráfico. QUE nunca teve celular na cadeia.
QUE não estava mais envolvido com a adolescente YARITZA
. QUE namorou duas semanas com a adolescente, logo em seguida foi preso e o relacionamento acabou. QUE é consumidor de maconha, mas nunca comercializou. QUE não conhece XEXEU ou TAYLOR. QUE só soube que YARITZA havia sido presa por tráfico por sua mãe quando foi lhe visitar na cadeia.

Restou evidente durante a instrução processual que as testemunhas FABIO e TAYLON afirmam que não conhecem o acusado, que apenas sabem que a adolescente YARITZA tinha um relacionamento amoroso com ele.

Em seu depoimento, a adolescente YARITZA afirma que de fato tinha um relacionamento amoroso com o denunciado, mas que ele não tinha nenhum envolvimento com a prática do crime, afirma ainda que após a prisão de LUIS MENDES não teve mais nenhum tipo de contato com ele.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de tráfico, incapazes, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Quanto ao crime de associação para o tráfico não há nos autos prova suficiente de que o réu e a menor estivessem comercializando entorpecentes conjuntamente, ou com terceiras pessoas, mesmo porque, não há evidências inequívocas que liguem ao acusado as drogas apreendidas com a adolescente.

Demais, sabe-se que para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se submete ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo o apelante com o comércio de drogas, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ele.

Neste cenário, controvertida a prova acerca da propriedade do material apreendido, não sendo descartada, ao final da instrução, a possibilidade de que a droga pertencesse à própria adolescente, ou a outrem, entendo que a hipótese é de absolvição.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade do réu, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITUOSA
. A condenação criminal reclama certeza patente e não hesita da materialidade e autoria do delito. Havendo dúvidas quanto a participação e/ou execução do apelado na custódia do entorpecente, certeira descortina-se sua absolvição. Apelo conhecido e provido.
(TJ-GO. Apelação nº 00182948320178090065, Relator: João Waldeck Felix de Sousa, Julgado em 12/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 12/09/2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito
dou provimento ao recurso para absolver o recorrente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções dos crimes de
tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 01/12/2021